Tribunal: TJDFT
Processo: 0711686-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PROFESOR TEMPORÁRIO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO NA NOMEAÇÃO. PEDIDO DE DEMISSÃO PARA POSSE. AUSENCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. NÃO OBSERVAÇÃO DO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos de danos materiais e moral, decorrentes de erro do ato administrativo de convocação e posse da recorrente.

2. Vê-se dos autos que houve processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 40, de 31/08/2018, em que a recorrente obteve a classificação n. 892 (ID 17978082 – p.3). Houve a convocação da Secretaria de Educação e apresentação da recorrente para trabalhar no Centro de Educação Infantil do Riacho Fundo I, em fevereiro de 2020 (ID 17978082 – p.9). A recorrente pediu demissão para tomar posse no serviço público temporário (ID 17978081 – p.6 e ID 17978082 – p.7-8), e, após 02 dias, foi identificado engano na sua contratação, pois deveria ter sido chamada a candidata Flávia Batista dos Santos de França, classificada na 251a posição, culminando na exoneração da autora.

3. As normas que regem o concurso público vinculam a Administração Pública e os candidatos que participam do certame. O edital do concurso expressamente previu em seu item 1.2.3 que: “O candidato aprovado no presente certame será relacionado em listagem e comporá o Banco de Reserva da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, observando-se a habilitação/formação do candidato e a sua opção no Processo Seletivo Simplificado”. A Portaria n. 437/2018, em seu art. 26, dispõe que “é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a evolução da sua convocação por meio do seu acesso pessoal no Sistema GESPRO ou sistema equivalente, acompanhar as publicações no site da SEEDF e manter atualizados seus dados cadastrais no referido Sistema.”

4. É imprescindível que, uma vez inscrito, o candidato vincule-se ao edital (princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório), cabendo observar os ditames aos quais se subordina. Destaca-se que a recorrente não demonstrou ter tido cuidado e que optou pela inscrição em Coordenação diversa da que foi convocada para posse, erro de simples constatação. Na mesma linha, a simples consulta sobre a ordem de classificação dos candidatos chamados a tomar posse, já seria suficiente para elucidar o erro de convocação da Administração.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.